Tribunal: TJMT
Processo: 1007359-17.2019.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007359-17.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SORAIA SAPIAGINSKI NEITZKE - CPF: 693.313.321-49 (APELADO), FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA - IMÓVEL RESIDENCIAL - ÚNICO BEM – IMPENHORABILIDADE – NECESSIDADE DE DESCONTITUIÇÃO DA PENHORA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO VENCIDO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE ANTE À RESISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso concreto, o bem em questão está albergado pela impenhorabilidade contida no art. 1º da Lei 8.009/90, uma vez que é o único utilizado pela embargante/apelante como sua residência.

2. Assim, necessário se faz a desconstituição da penhora realizada sobre o imóvel, que constitui moradia a apelante e sua família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, albergado pela Constituição Federal.

3. O embargado/apelante ofereceu resistência à pretensão da embargante/apelada, desafiando o mérito dos Embargos de Terceiro, o que enseja a condenação daquele ao pagamento da verba honorária, como decorrência direta do fator objetivo advindo da derrota processual, não comportando reforma a sentença ora vergastada, mormente porque fixado de acordo com os critérios legais.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos dos Embargos de Terceiro n.º 1007359-17.2019.8.11.0040, opostos por Soraia Sapiaginski Neitzke.

A magistrada singular, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, julgou procedentes os pedidos iniciais, para o fim de reconhecer a impenhorabilidade do bem imóvel matriculado sob nº. 15.570 do CRI de Sorriso, Estado de Mato Grosso e determinar a baixa de eventual anotação/registro realizado na matrícula do mesmo. Por consequência, condenou o embargado nas custas e despesas processuais, como nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC (ID 58867680).

Irresignado, o embargado/apelante aduz que não restou demonstrado nos autos que a embargante/apelada não possui outro bem, a fim de corroborar a alegada impenhorabilidade do imóvel em questão.

Sustenta que, o imóvel penhorado não se submete à proteção do bem de família, sendo penhorável a cota parte pertencente ao executado.

Defende que, não deu causa ao ajuizamento da ação, razão pela qual deve ser afastada a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Alternativamente, pugna pela sua redução (ID 58867690).

Contrarrazões pelo seu desprovimento do recurso (ID 58867694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

No caso em apreço, sustenta o apelante que a decisão vergastada merece reforma, ao fundamento de que não restou demonstrado nos autos que o imóvel penhorado nos autos da Ação de Execução se trata do único bem em nome da embargante, e, portanto, não albergado pela impenhorabilidade constante na Lei nº 8.009/90.

Todavia, razão não assiste ao Recorrente.

Isso porque, diferentemente do que alega o apelante, o acervo probatório contido nos autos confere verossimilhança à alegação da autora.

Com efeito, a embargante/apelada colacionou ao caderno processual certidão emitida pelo Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos da Comarca de Sorriso, a qual demonstra que o bem levado à constrição, trata-se do único imóvel pertencente ao executado e á ora embargante/apelada (ID’s 58867653 e 58867654).

Como se isso não bastasse, as demais provas documentais dão guarida à alegação de o indigitado imóvel tratar-se de bem de família, destinado à moradia permanente da embargante, seu cônjuge e seus filhos, conforme se infere das contas de energia e de água (ID’s 58867655/58867658), Documento de Arrecadação Municipal (ID’s 58867659/58867661) e do Recibo de Entrega de Declaração de Imposto de Renda (ID’s 58867662/58867663), portanto, albergado pela impenhorabilidade contida no art. 1º da Lei 8.009/90, que assim dispõe:

Art. 1º
O imóvel residencial
próprio do casal, ou da entidade familiar,
é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida
civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei
.

Conclui-se, portanto, que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável. Contudo, a parte final do artigo acima transcrito traz uma exceção:
“salvo nas hipóteses previstas nesta lei”
.

Aliás, convém trazer o disposto no art. 3º, inciso V, da Lei 8.009/90,
verbis
:

Art. 3º
A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza,
salvo se movido
:

[...]

V -
para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar
;

Extrai-se do referido artigo que, se o bem de família for oferecido como garantia hipotecária, deixará de estar albergado pelo benefício da impenhorabilidade. Ou seja, a proteção dada ao bem de família somente é afastada quando caracterizada a hipótese acima descrita,
o que não visualizo na hipótese dos autos
.

Logo, restando comprovado nos autos que o imóvel penhorado é o único utilizado pela embargante/apelante como sua residência, o reconhecimento de sua impenhorabilidade é medida que se impõe, a teor do que dispõe o art. 5º da Lei de nº. 8009/90. Senão vejamos:

Art. 5º
Para os efeitos de impenhorabilidade
, de que trata esta lei,
considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente
.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do
art. 70 do Código Civil.

Assim, necessário se faz a desconstituição da penhora realizada sobre o imóvel, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, albergado pela Constituição Federal.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA E SUCESSÕES. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. ACERVO HEREDITÁRIO.
ÚNICO BEM. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI Nº 8.009/1990. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ARTS. 1º, III, E 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. 1. A proteção instituída pela Lei nº 8.009/1990 impede a penhora sobre direitos hereditários no rosto do inventário do único bem de família que compõe o acervo sucessório. 2.
A garantia constitucional de moradia realiza o princípio da dignidade da pessoa humana (arts. 1º, III, e 6º da Constituição Federal)
. 3. A morte do devedor não faz cessar automaticamente a impenhorabilidade do imóvel caracterizado como bem de família nem o torna apto a ser penhorado para garantir pagamento futuro de seus credores. 4. Recurso especial provido.
(REsp 1271277/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016).

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PROTEÇÃO À MORADIA CONFERIDA PELA CF E PELA LEI 8.009/90. ALIENAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. NÃO-OCORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DESTA CORTE. REVERSÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO QUE IMPLICARIA, NECESSARIAMENTE, O REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 2.
Em se tratando de único bem de família, o imóvel familiar é revestido de impenhorabilidade absoluta, consoante a Lei 8.009/1990, tendo em vista a proteção à moradia conferida pela CF
; segundo a jurisprudência desta Corte, não há fraude à execução na alienação de bem impenhorável, tendo em vista que o bem de família jamais será expropriado para satisfazer a execução, não tendo o exequente qualquer interesse jurídico em ter a venda considerada ineficaz. Incidência da Súmula 83 desta Corte. [...].
(AgRg no AREsp 255.799/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 27/09/2013).

Importa salientar que, não há que se cogitar o fracionamento do imóvel para fins de penhora neste caso, primeiro porque, como dito, é ele absolutamente impenhorável; e segundo, porque, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a sua impossibilidade, quando não for possível o desmembramento em unidades autônomas, visando a manutenção da identidade e integralidade do imóvel familiar.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO EM GARANTIA DE IMÓVEL QUE CONSTITUI BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DE LUXO INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE. INTEGRALIDADE DO BEM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]. 5. A fração de imóvel indivisível pertencente ao executado, protegida pela impenhorabilidade do bem de família, não pode ser penhorada sob pena de desvirtuamento da proteção erigida pela Lei nº 8.009/90. 6.
Admite-se, excepcionalmente, a penhora de parte do imóvel quando for possível o seu desmembramento em unidades autônomas, sem descaracterizá-lo, levando em consideração, com razoabilidade, as circunstâncias e peculiaridades do caso. Situação não demonstrada no caso dos autos
. 7. Agravo interno de BPN BRASIL não provido.
(AgInt no AREsp 1146607/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EMBARGADA. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15. 2.
É possível a penhora de fração ideal de bem de família, nas hipóteses legais, desde que possível o desmembramento do imóvel sem sua descaracterização. Precedentes
. 2.1. No caso em tela, a Corte de origem entendeu ser indivisível o bem, afastando a penhora. Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1663895/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019).

Por sua vez, no tocante ao ônus de sucumbência, tem-se que o embargado/apelante ofereceu resistência à pretensão da embargante/apelada, desafiando o mérito dos Embargos de Terceiro, o que enseja a condenação daquele ao pagamento da verba honorária, como decorrência direta do fator objetivo advindo da derrota processual, não comportando reforma a sentença ora vergastada, mormente porque fixado de acordo com os critérios legais.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso. Por consequência, majoro a verba sucumbencial para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020